Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDO PRODUZIDO EM PROCESSO DIVERSO E NÃO CONTEMPORÂNEO AOS FATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 329, caput, e 331, todos do CP, com fixação de regime inicial semiaberto.
2. A defesa sustenta incapacidade de autodeterminação do agente em razão de transtorno borderline e dependência química, afirmando exclusão da culpabilidade. Pretende o aproveitamento de laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental em processo diverso, com absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP.
3. Pede ainda a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da inimputabilidade do agente com fundamento em laudo produzido em processo diverso e não contemporâneo aos fatos; (ii) estabelecer se cabe o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça pela instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal. A jurisprudência do TJDFT (Súmula 26), afirma ser de competência exclusiva do juízo executório examinar a hipossuficiência do condenado. Assim, o recurso não comporta conhecimento quanto a esse ponto.
5. A jurisprudência desta Corte exige laudo pericial contemporâneo ao momento da prática delitiva para eventual reconhecimento de inimputabilidade ou absolvição imprópria. O sistema biopsicológico demanda prova oficial que demonstre incapacidade de entendimento ou de autodeterminação no instante da ação, o que não se satisfaz com laudos produzidos anos antes ou depois, ou relativos a fatos distintos.
7. O laudo apresentado não examina o estado mental do agente na data do crime ora analisado. Ademais, o próprio documento afirma preservação da capacidade de entendimento, reconhecendo prejuízo apenas na época dos fatos de 2024, sem relação temporal com o delito de 2025.
8. Não houve requerimento de incidente de insanidade mental neste processo, nem subsiste prova pericial contemporânea que demonstre incapacidade penalmente relevante. Assim, não há fundamentos técnicos ou jurídicos para acolher a tese de inimputabilidade.
9. A dosimetria da pena não foi questionada e encontra-se devidamente motivada, com observância dos critérios do art. 59 do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.